Tribunal: TJDFT
Processo: 0000259-25.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILICITUDE DO ATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1- Caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a inserção em recurso de apelação de pedido que não foi apresentado ao Juízo de origem.
2- A sentença não é nula por negativa de prestação jurisdicional se o magistrado apreciou todos os pedidos, apontando precisamente as razões do seu convencimento, ainda que não tenha enfrentado todas as alegações trazidas pela parte.
3- Ausente a prova da ilicitude do fato, não é possível a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
4- Não havendo prova de dolo nem de prejuízo à parte contrária não é possível a condenação por litigância de má-fé.
5- Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e deu-se-lhe parcial provimento.